Tribunal: TJDFT
Processo: 0701360-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, é admitida a retenção de 10% a 25% dos valores pagos pelo promissário comprador em caso de rescisão/desistência, de acordo com as circunstâncias de cada caso, “avaliando-se os prejuízos suportados, notadamente com as despesas administrativas havidas com a divulgação, comercialização e corretagem, o pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel e a eventual utilização do bem pelo comprador".

2. No caso, a retenção de 15% (quinze por cento) dos valores pagos pela promissária compradora afigura-se suficiente para ressarcir eventuais prejuízos suportados pelas promitentes vendedoras decorrentes da inexecução do contrato, sobretudo porque não há prova do que efetivamente foi gasto com a administração do imóvel.

3. A correção monetária sobre os valores pagos visa recompor o poder aquisitivo da moeda, de maneira que, havendo rescisão contratual, a atualização ocorre a partir do efetivo desembolso das parcelas já liquidadas.

4. Consoante o princípio da causalidade, as verbas sucumbenciais não são imputadas a quem deu causa à rescisão contratual, mas sim ao responsável pela propositura da ação.

5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.